Tribunal: TJMT
Processo: 1012227-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012227-61.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Intimada para se manifestar sobre a Certidão juntada no ID 69384452, atinente à devolução da Carta de Citação pelo motivo “não procurado”, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais pugnou pela citação pessoal por mandado.
Defiro o pedido. Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora